Tribunal: TJSP
Processo: 1007831-54.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissão" – Não ocorrência - Pedido de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do novo Código de Processo Civil – Inviabilidade – Ausência de liquidez da sentença – Caráter infringente - Embargos rejeitados.